Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0711743-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a desconstituição, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, do acórdão 1632649 da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No entanto, em análise superficial, percebe-se que os requisitos para o cabimento da pretensão rescisória não se mostram presentes, devendo a parte autora esclarecer as seguintes inconsistências, nos termos dos art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil: I) Justifique a parte autora a adequação e necessidade da pretensão de desconstituição de sentença proferida sob o rito dos juizados especiais, mormente considerando a vedação expressa da via da ação rescisória, nos termos do art. 59 da Lei 9.099/1995; II) Explique se a pretensão exercida na presente rescisória, com base no inciso V do art. 966 do CPC não afronta o enunciado da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal; III) Quanto à pretensão de rescisão com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, diga se o alegado erro de fato foi o fundamento principal que motivou a sentença/decisão rescindenda e se, caso não houvesse o referido erro de fato, se a ato judicial seria em outro sentido. IV) a fim de viabilizar a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC, apresente: i) últimos cinco extratos bancários mensais das contas do autor, atualizados até o presente mês; ii) declaração de rendimentos e bens da pessoa física junto à Receita Federal mais recente, assim como a referente aos dois exercícios anteriores; iii) declaração de rendimentos e bens da pessoa jurídica que alega ser sócio proprietário, sendo a mais recente e dos últimos dois exercícios anteriores; e, iv) demais documentos que o autor julgar pertinentes para atestar a alegada hipossuficiência para arcar com as despesas processuais e recolher o depósito previsto no inciso II do art. 968 do CPC. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente seus esclarecimentos aos pontos acima mencionados. Faculto ao autor a apresentação em forma de emenda a inicial, observando-se os termos do art. 188 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos novamente conclusos para apuração e apreciação dos pontos a serem esclarecidos no presente despacho, para fins de recebimento e prosseguimento da rescisória, se o caso. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator